Tribunal: TJES
Processo: 0019019-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019019-93.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARICE ALVES FREIRE BRANDAO e outros

APELADO: BREMENKAMP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONHECIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. PISOS CERÂMICOS. DISTINÇÃO ENTRE FATO E VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSTÁCULO À DECADÊNCIA ATÉ RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Larice Alves Freire Brandão e Joelma Alves Freire Ramos contra sentença que reconheceu a decadência em ação indenizatória movida em face de fabricantes e comerciantes de pisos cerâmicos. As recorrentes alegam defeitos no produto (desgaste e ranhuras) e pleiteiam a aplicação do prazo prescricional quinquenal, além de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese configura vício do produto (decadência) ou fato do produto (prescrição); (ii) verificar a consumação do prazo decadencial considerando a data da negativa administrativa da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova pericial confunde-se com o mérito, pois a verificação da decadência precede e torna inócua a dilação probatória sobre a existência do vício. Preliminar não conhecida.

4. O caso versa sobre vício de qualidade que torna o produto inadequado ao consumo (piso com ranhuras e perda de aderência), previsto no art. 18 da Lei 8.078/1990 (CDC), e não sobre fato do produto (acidente de consumo com danos à segurança do consumidor), afastando-se a prescrição quinquenal do art. 27 da mesma lei.

5. Tratando-se de produto durável, aplica-se o prazo decadencial de 90 dias, conforme o inciso II do art. 26 da Lei 8.078/1990, iniciado, em caso de vício oculto, no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3º do mesmo artigo).

6. A reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente transmitida de forma inequívoca, nos termos do inciso I do § 2º do art. 26 da Lei 8.078/1990.

7. A ciência inequívoca da negativa de garantia ocorreu com a emissão do laudo técnico em 10 de abril de 2019. O ajuizamento da ação em outubro de 2019, transcorrido lapso temporal superior a 90 dias do reinício da contagem, evidencia a consumação da decadência.

8. Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise da nulidade por falta de prova pericial.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com fulcro nos §§ 2º e 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da necessidade de produção de provas confunde-se com o mérito quando a verificação da decadência pode tornar inócua a instrução processual.

2. Vícios de qualidade que não atingem a incolumidade físico-psíquica do consumidor sujeitam-se aos prazos decadenciais do art. 26 do CDC, inaplicável a prescrição quinquenal do art. 27.

3. O prazo decadencial retoma seu curso a partir da ciência inequívoca da resposta negativa do fornecedor à reclamação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 18, 26, II, § 2º, I, § 3º e 27; Lei 13.105/2015 (CPC), art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1754051 PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1161941 DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.11.2013; STJ, REsp 1303510 SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.11.2015; TJES, AC 0041395-81.2012.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 07.02.2023.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019019-93.2019.8.08.0012

APELANTES
: LARICE ALVES FREIRE BRANDÃO E JOELMA ALVES FREIRE RAMOS

APELADAS
: BREMENKAMP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E INCESA REVESTIMENTO CERÂMICO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LARICE ALVES FREIRE BRANDÃO E JOELMA ALVES FREIRE RAMOS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação ajuizada contra
BREMENKAMP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E INCESA REVESTIMENTO CERÂMICO LTDA
.

Em suas razões (id. nº 16269186), as recorrentes alegam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica para comprovar a origem dos danos no piso, ponto que passo a examinar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado.

A análise da necessidade ou não da dilação probatória está intrinsecamente ligada à verificação da ocorrência da decadência, uma vez que, se operado o prazo decadencial, torna-se inócua a produção de provas acerca da existência do vício, porquanto o direito material de reclamar já teria perecido.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar, remetendo a análise da matéria para o mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Com relação ao mérito, sustentam as apelantes que a ação visa reparação de danos (fato do produto) e não apenas a redibição, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do artigo 27 do CDC, e não a decadência de 90 (noventa) dias do artigo 26, do mesmo código.

Argumentam que o produto adquirido possuía especificação técnica compatível com o uso comercial e que os defeitos apresentados frustraram a legítima expectativa de durabilidade, a justificar o arbitramento dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteiam a redução dos honorários de sucumbência, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de fase instrutória.

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que as recorrentes adquiriram, em julho de 2018, pisos cerâmicos fabricados pela apelada Incesa junto à primeira recorrida Bremenkamp, totalizando a compra o valor de R$ 1.201,49 (um mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos), destinados à instalação em um estabelecimento comercial do tipo
Pet Shop
.

Segundo as narrativas constantes do feito, pouco tempo após a instalação, o revestimento apresentou desgaste acelerado, ranhuras e perda de aderência, motivando reclamação administrativa junto às fornecedoras.

Além disso, após visita técnica realizada pela fabricante, foi emitido laudo em abril de 2019 negando a garantia, sob o argumento de uso inadequado do produto em área de tráfego incompatível com suas especificações (acesso direto à rua) e presença de resíduos abrasivos.

Dito isso, saliento que entendo pela necessidade de manutenção da sentença que reconheceu a decadência.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), uma vez que as recorrentes se enquadram no conceito de consumidoras (art. 2º) e as recorridas no de fornecedoras (art. 3º).

Somado a isso, as apelantes sustentam que a pretensão deduzida em juízo se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de reparação de danos decorrentes de vício do produto.

Contudo, tal argumentação não se sustenta à luz da dogmática consumerista e da jurisprudência consolidada, uma vez que o caso em tela versa sobre vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC), que o tornou impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuiu o valor, consistente em ranhuras, desgaste acelerado e perda de aderência.

Dessa forma, não se trata de “
fato do produto
” (acidente de consumo), hipótese em que o defeito extrapola a esfera do produto e atinge a incolumidade físico-psíquica do consumidor, atraindo a prescrição quinquenal.

Registre que o prazo decadencial (art. 26, II, CDC) para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis, como é o caso de pisos cerâmicos, é de 90 (noventa) dias e se inicia, sendo o vício oculto, a partir do conhecimento do vício, ficando atrelado ao critério de vida útil do bem de consumo.

É o que prevê o § 3°, do art. 26, do CDC, ao estabelecer que: “
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
”.

Compulsando os autos, verifico que o produto foi adquirido em
julho de 2018
e os problemas (ranhuras e perda de aderência) foram notados, segundo afirmado pelas próprias recorrentes, “
pouco tempo após a instalação
”.

Saliento que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme preceitua o art. 26, § 2º, inciso I, do CDC.

Na hipótese dos autos, essa causa obstativa cessou em
10 de abril de 2019
, data em que a fabricante Incesa emitiu o Laudo Técnico RPV-195395 (id. nº 16269191), concluindo pela improcedência da garantia sob o fundamento de uso inadequado (produto indicado para ambientes sem acesso direto à rua e com presença de resíduos abrasivos).

Na referida data, reiniciou-se a contagem do prazo decadencial de 90 dias. Mas, a presente demanda somente foi ajuizada em
outubro de 2019
, ou seja, quase 6 meses após a ciência inequívoca da recusa administrativa.

Em razão disso, é forçoso concluir que entre o último marco interruptivo (a resposta negativa em abril de 2019) e a propositura da ação (outubro de 2019), decorreu prazo muito superior ao lapso legal de 90 dias, operando-se, de forma inexorável, a decadência do direito das apelantes.

Corroborando esse entendimento, trago à colação a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de produto durável, o direito de reclamar os vícios aparentes ou de fácil constatação decai em 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1754051 PR 2020/0227652-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

[...] 3. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca 30 (trinta), em se tratando de produto não durável, e em 90 (noventa) dias, em se tratando de produto durável (art . 26, incisos I e II, do CDC). [...] 5. A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2º, inciso I, do CDC), o que ocorreu no caso concreto. [...] (STJ - REsp: 1161941 DF 2009/0204609-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013).

[...] 4. Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste. [...] (STJ - REsp: 1303510 SP 2011/0068895-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015).

Por fim, reconhecido o implemento do prazo decadencial (perda do direito material propriamente dito), resta prejudicada a análise das teses de nulidade por falta de prova pericial ou testemunhal.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta às recorrentes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos das apeladas, por ser medida de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.